Tribunal: TJES
Processo: 5008220-55.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008220-55.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUSLAN RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008220-55.2023.8.08.0014

APELANTE
:
RUSLAN RIBEIRO

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. POSSE DE 2 (DUAS) PEDRAS DE CRACK. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MEDIDAS DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REFLEXO PRÁTICO NA FIXAÇÃO DAS SANÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de denúncia em desfavor de Ruslan Ribeiro, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 28, da Lei 11.343 de 2006.

2. A sentença condenou o réu à pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços, sendo 05 (cinco) horas semanais, em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução, a frequência a programa ou curso educativo acerca dos efeitos da droga, pelo período de 05 meses, devendo participar de 01 (um) encontro semanal, também em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução, e advertência sobre os efeitos das drogas à míngua de outras circunstâncias a serem sopesadas, previstas no artigo 68, do Código Penal.

3.
Através de recurso de apelação, o Apelante pugna pela absolvição ante a ausência de laudo toxicológico definitivo. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea e a redução do tempo de prestação de serviços e do programa ou curso educativo.

4. Conforme entendimento consolidado da jurisprudência, a análise da materialidade deve ocorrer à luz do conjunto probatório produzido nos autos, não se mostrando suficiente a mera alegação de ausência de laudo definitivo para infirmar a condenação quando presentes outros elementos aptos a demonstrar a natureza da substância apreendida.

5. Além disso, a Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela defesa, dirige-se especificamente ao delito de tráfico de drogas, não impondo, por si só, a absolvição em casos de posse para consumo próprio.

6. Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, observa-se que as medidas aplicáveis ao art. 28 da Lei nº 11.343/06 possuem natureza própria, não havendo repercussão prática da referida atenuante sobre a fixação das sanções impostas.

7. Por fim, eventual discussão acerca da reincidência somente teria relevância se utilizada como fundamento para agravamento da resposta estatal, circunstância que não conduz, no presente caso, à alteração do decisum recorrido.

8. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

9. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)